Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732354-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, BEATRIZ XAVIER DA COSTA PACIENTE: KELVE SARAIVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KELVE SARAIVA BATISTA, condenado em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária, contra omissão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais que não se pronunciou a respeito do pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, apesar de o paciente fazer jus ao benefício desde o dia 01/09/2022. As impetrantes sustentam que o paciente se encontra recolhido no Centro de Progressão Penitenciária e que formalizaram pedido de progressão de regime no dia 05/09/2022 em razão do implemento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício desde o dia 01/09/2022. Não obstante isso, a autoridade coatora, até o momento, não se pronunciou sobre o pleito, sequer enviou o processo ao Ministério Público, submetendo o paciente a constrangimento ilegal. Requer a concessão da liminar, para determinar a imediata progressão do regime semiaberto para o aberto e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que não subsistem os fundamentos da impetração. Isso porque o alegado constrangimento ilegal neste habeas corpus limita-se à omissão da autoridade coatora na análise do pedido de progressão de regime de cumprimento de pena formulado pelo paciente no Juízo da Execução Penal. No entanto, em consulta ao Sistema de Execução Unificada, verificou-se que a progressão do regime semiaberto para o aberto foi concedida ao paciente em 27/09/2022 e os autos do processo de execução remetidos à VEPERA naquela data. Assim, considerando que o paciente logrou êxito em sua pretensão no Juízo de origem, não mais subsistem os fundamentos da impetração, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022 18:22:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator